Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709452-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARDEN JUNIOR VAZ SOARES AGRAVADO: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARDEN JUNIOR VAZ SOARES, ora executado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em seu desfavor pela AGUIA - CRÉDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID no 118747099 dos autos de origem): “A parte exequente requer, ao ID 118675237, a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular localizado em condomínio. Não há óbice legal à penhora dos direitos possessórios relativos à imóvel irregular, uma vez que, além de tais direitos ostentarem expressão econômica, não figuram no rol de impenhorabilidade previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento deste Tribunal, veja-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. A penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular afigura-se possível, uma vez que a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos pessoais a ele relativos. Tais direitos, como se verifica dos negócios realizados de modo recorrente nesta Capital, são sujeitos à alienação, não sendo razoável impossibilitar a satisfação do crédito do Exequente com base na afirmação de que o bem em questão não pode sofrer alienação em hasta pública, já que existe a expressão econômica dos direitos a ele atinentes. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1204109, 07073601220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em que pese o fato de o imóvel em questão se encontrar localizado em loteamento irregular, não há que se falar em impenhorabilidade, haja vista a penhora não recair sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os seus direitos possessórios, dotados de valor econômico e situado em área passível de regularização pelo Poder Público local. Dentro disso, a medida orquestrada encontra-se fundada no inciso XIII, do artigo 835, do CPC, tratando-se de verdadeira ordem de penhora de "outros direitos", como assegura o arresto: CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NÃO CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. PONTOS CONTROVERTIDOS ORRELACIONADOS. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. CABIMENTO (CPC/2015, ART. 935, XII). RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. EXCEÇÃO (STJ, SÚMULA 549 E LEI N. 8.009/90, ART. 3o, VII). DECISÃO UNIPESSOAL CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. 1. Carece de lastro a alegação de impenhorabilidade de imóvel pelo fato de o bem se encontrar localizado em loteamento irregular, haja vista que a constrição judicialmente imposta não incide sobre a propriedade do imóvel, mas sim sobre os direitos possessórios (CPC/2015, art. 835, XII), os quais são dotados de valor econômico, principalmente por estar tal bem situado em área de elevado padrão econômico e passível de regularização pelo Poder Público local, diante da nova política fundiária em curso.1.1. In casu, não é a propriedade imobiliária titularizada pela TERRACAP o objeto da penhora determinada no processo de origem, de modo que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC/2015, e, por conseguinte, não viola o disposto no artigo 50 e seguintes da Lei n. 6.766/79. 1.2. Na verdade, a ordem de penhora deu-se sobre "outros direitos" da parte executada, com espeque na previsão contida no inciso XIII do artigo 835 do estatuto processual civil vigente, consubstanciado no direito possessório que exerce sobre bem imóvel, e que, por ser dotado de indubitável valor econômico, pode ser penhorado com o fito de satisfazer do débito do seu titular. Precedentes: Acórdão n.1027830, Acórdão n.1027472, Acórdão n.990646, etc. (...) 3. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1076467, 07124662320178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há nos autos ofício da secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do qual se noticia a responsabilidade do executado quando aos tributos do imóvel indicado à penhora (ID 118675237), sendo evidência forte quanto à atual posse do bem. Ante o exposto, defiro a penhora sobre os direitos possessórios da parte executada sobre o bem descrito ao ID 118675237, qual seja: ST LESTE IND QD 1 LT 1700/1780 TO 5 AP 1806, Setor Industrial do Gama/DF. Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação dos direitos possessórios sobre o referido imóvel. Caso o lote esteja situado em condomínio, com cadastro de moradores, o oficial de justiça também deverá comunicar a penhora à administração. Ficam os executados constituídos fiéis depositários do bem, nos termos da lei. Após, intime-se a parte executada da penhora, nos termos do §1o do art. 917, do CPC. Publique-se. Intimem-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante MARDEN JUNIOR VAZ SOARES interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID no 33909676). Argumenta, em síntese, haver excesso de execução, pois a dívida é de aproximadamente R$ 2.425,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), enquanto o imóvel penhorado está avaliado em aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Assevera que o imóvel é regular e está registrado na matrícula No 36797, do 5o Ofício de Registro de Imóveis o Distrito Federal e está gravado com cláusula de alienação fiduciária. Aduz que o imóvel é impenhorável por se tratar de bem de família, onde o agravante e sua família residem com animus definitivo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada. De início, ressalto que a decisão agravada nada dispôs sobre tratar-se ou não, o imóvel em questão, de bem de família. Assim, tendo em vista que não foi juntado nenhum documento que comprove a condição do imóvel como bem de família, e que a matéria não foi submetida ao contraditório, deixo de analisar a referida questão nesta decisão, a fim de resguardar os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Confira-se os seguintes precedentes em casos análogos: “EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a análise por esta instância revisora de matéria, que não foi analisada pelo juiz a quo na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1035948, 07068775020178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 4/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROVA SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Embora a impenhorabilidade de bem de família se trate de matéria de ordem pública, inviável seu debate em sede de embargos de declaração aviados nesta Instância Recursal, mediante a juntada de prova ainda não submetida à apreciação do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e duplo grau de jurisdição. 3. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1395593, 07188150320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação aos demais argumentos, observo que o autor aponta suposto excesso de execução em face da penhora de bem de valor muito superior à dívida. Contudo, a referida hipótese não se configura como excesso de execução, na qual se debate a incorreção do cálculo da dívida. Em verdade, os aludidos argumentos poderiam justificar eventual substituição da penhora, na forma do art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, da análise dos autos, observa-se que não foram encontrados outros bens passíveis de constrição. Dessa forma, entendo que a penhora deve ser mantida em sua íntegra. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. (...) IV - O fato de o valor do imóvel penhorado ser muito superior ao débito exequendo não configura excesso de execução, notadamente quando não localizados outros bens penhoráveis de propriedade da executada. V - Incumbia à executada comprovar que a eventual substituição da penhora não causaria prejuízo à exequente, art. 847 do CPC, o que não ocorreu, por isso deve ser mantido o indeferimento do pedido. VI - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1403121, 07312718220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA E APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Se, após terem sido realizadas pesquisas para a localização de bens da executada passíveis de penhora em todos os sistemas disponíveis ao Tribunal, somente foi encontrado o imóvel objeto da penhora impugnada, não há se falar em excesso de execução, porquanto o bem constrito constitui o único meio para a satisfação do crédito reconhecido no título executivo judicial, finalidade última da fase de cumprimento de sentença. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1355622, 07083729020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, ausentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 18:14:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora